Tribunal: STF
Processo: RE 1382176
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 ao ato complexo de verificação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão; bem como que não há ofensa à coisa julgada e à garantia jurídica a supressão de parcela de remuneração deferida por decisão judicial aos servidores após a sua absorção por reajustes posteriores ou pela reestruturação do Plano de Cargos e Salários.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, XXXVI e LV, da mesma Carta, ao argumento de que,



    “no presente caso, para além da análise do ato de incorporação da rubrica considera ilegal na remuneração da parte autora, a parte ré procedeu a revisão do ato de concessão de pensão da parte autora quase 8 anos de gozo do benefício e neste sentido é a discussão que está sendo travado no âmbito desta Suprema Corte através do julgamento do Tema 445, na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 636.553 […].



    […]



    No presente caso a parte ré pretende revisar administrativamente ato consolidado por decisão judicial transitada em julgado, sustentando o poder de rediscutir a inclusão nos proventos da parte autora da vantagem salarial a partir do incremento de incorporações decorrentes de novas estruturas remuneratórias.



    [...]



    Tendo conhecimento de que a rubrica em discussão foi deferida por decisão judicial transitada em julgado, incorporada nos proventos de aposentadoria do instituidor da pensão já em agosto de 1997 até o seu falecimento, em 25 de maio de 2010, ou seja, por quase 13 anos, nada mais certo do que observar a proteção constitucional à coisa julgada, constante no inc. XXXVI do art. 5º” (págs. 6-8 do documento eletrônico 61). 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Presidência das Turmas Recursais de Santa Catarina, com base no julgamento do RE 636.553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento.



     



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.041, caput, do CPC.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Este Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    Além disso, esta Corte, ao julgar o RE 636.553-RG/RS (Tema 445 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou tese no sentido de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    Verifica-se, no caso, que o Juízo de origem não divergiu dessa orientação ao concluir que o Tribunal de Contas da União – TCU apreciou a legalidade do ato de concessão da pensão dentro do referido prazo de 5 anos, conforme se observa a seguir:



    “A parte autora alega que já decorrido o lustro da incorporação da rubrica na remuneração do instituidor da pensão, resta a medida administrativa objetada nesta ação, fulminada pela decadência. 



    Todavia, tal entendimento não prevalece. É pacífica a jurisprudência no STF no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro:



    [...]



    No caso, consoante narrado na sentença, a autora é pensionista de ex-servidor público federal falecido desde 23 de julho de 2015, quando foi instituído o benefício através da Portaria nº 104, estando vinculada à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Em 14 de agosto de 2017 foi autuado no Tribunal de Contas da União o TC nº 022.466/2017-7, em que foi prolatado o acórdão nº 1124/2018, em 13 de março de 2018, julgando ilegal o ato de concessão da pensão da parte autora diante da inclusão da parcela salarial referente aos 28,86% nos seus proventos. Em 17 de abril de 2018 a parte autora recebeu a Carta nº 11/2018 da FUNASA, informando-a da exclusão da parcela referente aos 28,86% do cálculo da pensão.



    […]



    Registro que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há ofensa à coisa julgada e à garantia jurídica a supressão de parcela de remuneração deferida por decisão judicial aos servidores após a sua absorção por reajustes posteriores ou pela reestruturação do Plano de Cargos e Salários” (págs. 2 e 6 do documento eletrônico 59 – grifei).



    Outrossim, para dissentir do acórdão recorrido no tocante à observância desse prazo pelo TCU, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes precedentes nos quais foi examinada a mesma controvérsia ora em análise:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUATIVA. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE SENTENÇA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.



    1. Ao julgamento do RE 596.663, esta Corte decidiu o tema nº 494 da repercussão geral, assentando a seguinte tese: ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’.



    2. A autoridade impetrada, no Acórdão nº 7288/2013 – TCU - 2ª Câmara, registrou que a parcela correspondente ao percentual de 26,05% (URP), paga em virtude de decisão judicial transitada em julgado, foi posteriormente absorvida por reestruturações remuneratórias ocorridas na carreira da impetrante, em especial as decorrentes das Leis 11.344/2006 e 11.784/2008.



    3. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 32.822/DF, Rel. Min. Rosa Weber).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO – URP DE 26,05%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.



    1. O procedimento administrativo complexo de verificação das condições de validade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão não se sujeita à regra prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Precedentes.



    2. Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal assentada em casos análogos, a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    3. No caso, após o trânsito em julgado da sentença que reconhecera o direito ao pagamento da parcela relativa à Unidade de Referência e Padrão – URP (26,05%) nos vencimentos de servidor, sobreveio, além da aposentadoria, substancial alteração no estado de direito, consistente na edição de leis que reajustaram vencimentos em patamar suficiente para a absorção desse índice. Por força dessa superveniente mudança do quadro fático e normativo que dera suporte à condenação, deixou de subsistir a eficácia da sentença condenatória.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.323-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO (PLANO COLLOR, 84,32%). REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA COISA JULGADA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OU DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014.



    2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa e, assim, a sentença referente a essa relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas vencimentais posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores.



    3. É cediço que a alteração, por lei, da composição da remuneração do agente público assegura-lhe somente a irredutibilidade da soma total antes recebida. Precedentes: RE 563.965/RN-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/3/2009; MS 24.784, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJe 25/6/2004.



    4. In casu, a agravante impetrou o presente writ com ‘intuito de obter a suspensão do Acórdão nº 5210-2014-TCU-2ª Câmara, que determinou à FUNAI que recalculasse a parcela relativa ao reajuste de 84,32% de sua remuneração, sem, contudo, observar que a incorporação de tal montante se deu por meio de decisão transitada em julgado há 17 anos e, deste modo, sua supressão ofenderia a coisa julgada’. 



    5. O ato impugnado coaduna-se à jurisprudência desta Corte, porquanto determina que, para o cálculo adequado dos proventos da impetrante, seja observado se o reajuste de 84,32%, deferido judicialmente, foi incorporado, ou até mesmo totalmente absorvido, por novas estruturas remuneratórias criadas por lei, respeitando-se o prazo decadencial, contado a partir de cada modificação remuneratória.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 33.282/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes.



    1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 1.115.258-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.171-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma).



    Cumpre, ainda, assinalar que este Tribunal, ao julgar o RE 596.663-RG/RJ (Tema 494 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese:



    “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.



    O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA.



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado.



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    3. Recurso extraordinário improvido” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator